Tribunal: STM
Processo: 7000785-78.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A subsunção da conduta de apresentar declaração de residência de município não tributável com o intuito de obter dispensa do serviço militar obrigatório ao tipo penal previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica) exige a demonstração inequívoca de tratar-se de documento falso apresentado perante à administração militar, com a finalidade espúria de frustrar a convocação de candidato ao alistamento militar. A fragilidade do acervo probatório, à vista da desarmonia entre as declarações testemunhais e os interrogatórios dos acusados, aliada a documentos colacionados aos autos pelo acusado que inferem a possibilidade de o candidato ao alistamento ter fixado residência na localidade não tributável, mesmo que de forma transitória, impedem a cristalização do édito condenatório. O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023
A 21/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000785-78.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: REGINALDO HERRMANN
ADVOGADO(A): ITAMARA CRISTIANE PADILHA GONZALEZ (OAB RS63898)
APELADO: MILTON MILCZAREK
ADVOGADO(A): ANA CLÁUDIA DA ROSA FORMENTINI (OAB RS100155)
APELADO: CARLOS MIGUEL OLIVEIRA MILCZAREK
ADVOGADO(A): ANA CLÁUDIA DA ROSA FORMENTINI (OAB RS100155)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA, POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO
COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000785-78.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: REGINALDO HERRMANN
ADVOGADO(A): ITAMARA CRISTIANE PADILHA GONZALEZ (OAB RS63898)
APELADO: MILTON MILCZAREK
ADVOGADO(A): ANA CLÁUDIA DA ROSA FORMENTINI (OAB RS100155)
APELADO: CARLOS MIGUEL OLIVEIRA MILCZAREK
ADVOGADO(A): ANA CLÁUDIA DA ROSA FORMENTINI (OAB RS100155)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. DECLARAÇÃO DE
RESIDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
A subsunção da conduta de apresentar declaração de residência de
município não tributável com o intuito de obter dispensa do serviço
militar obrigatório ao tipo penal previsto no art. 312 do CPM
(falsidade ideológica) exige a demonstração inequívoca de tratar-se de
documento falso apresentado perante à administração militar, com a
finalidade espúria de frustrar a convocação de candidato ao alistamento
militar.
A fragilidade do acervo probatório, à vista da desarmonia entre
as declarações testemunhais e os interrogatórios dos acusados, aliada a
documentos colacionados aos autos pelo acusado que inferem a
possibilidade de o candidato ao alistamento ter fixado residência na
localidade não tributável, mesmo que de forma transitória, impedem a
cristalização do édito condenatório.
O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação
deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos
autos. Do contrário, a absolvição emerge como única medida,
consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio
pro reo.
Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade.
7000785-78.2022.7.00.0000
40001354966 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, decidiu, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para
manter inalterada a Sentença absolutória, por seus jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
a Sentença proferida pelo douto Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª
CJM, prolatada em 20 de setembro de 2022, que ABSOLVEU, por
unanimidade, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal
Militar,
os
acusados,
os
civis
CARLOS
MIGUEL
DE
OLIVEIRA
MILCZAREK, MILTON MILCZAREK e REGINALDO HERMANN, das
imputações de incursos no art. 312 do Código Penal Militar.
A presente Ação Penal é oriunda do Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000098-23.2018.7.03.0303, autuado em 23 de julho de 2018, na Base de
Administração e Apoio da 3ª Região Militar (CIA C 3ª RM - 1919), localizada em
Porto Alegre/RS (evento 1, arq. 2, do IPM).
Narra a Denúncia acostada ao evento 1 da Ação Penal Militar (APM)
nº 7000054-33.2020.7.03.0303, in verbis:
"[...]
Em meados de 2017, Milton Milczarek e seu filho, Carlos Miguel de Oliveira
Milczarek, este então menor de idade (17 anos de idade, nascido em14/09/99),
ambos moradores do Município de Coronel Bicaco/RS (evento 1, doc. 7, fls. 77-78 e
81; doc. 8, fls. 84 e 93; doc. 15, fls. 167-169; doc. 16, fls. 174-179, doc. 17, fl. 183),
solicitaram a Reginaldo Hermann, morador do Município de Miraguaí/RS (evento
1, doc. 9, fl. 928; doc. 14, fl. 158; doc. 12, fl. 1389), uma declaração de residência
no Município de Miraguaí/RS, de cunho inverídico, destinada ao alistamento militar
do primeiro denunciado, uma vez que este não gostaria de prestar o serviço militar
obrigatório por estar estudando curso superior de Agronomia em Ipiranga/SC
(evento 12, docs. 37 e 38; evento 44, doc. 71, fls. 317-318).
7000785-78.2022.7.00.0000
40001354966 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aquiescendo com o pedido do primeiro e do segundo denunciados, Reginaldo
Hermann, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com aqueles, inseriu
declaração falsa em um documento particular datado de 26 de junho de 2017,
intitulado 'Declaração de Residência' e subscrito, sem firma reconhecida, pelo
terceiro denunciado, em que constou a informação inverídica de que Carlos Miguel
Oliveira Milczarek residia em seu endereço residencial e comercial, situado na Av.
Ijuí, nº 1444, Centro, em Miraguaí/RS (evento 32, doc. 58, fl. 292, evento 65, doc.
92, fl. 04; doc. 93, fl. 28; evento 113, doc. 143, fl. 292).
Após, em 26 de junho de 2017, Carlos Miguel Oliveira Milczarek, por ocasião da
realização do alistamento militar na Junta de Serviço Militar de Miraguaí/RS (JSM
10/149), apresentou à Administração Militar, com a finalidade de se eximir do
serviço militar obrigatório, a referida declaração de residência inverídica (RA nº
100492040793 - evento 1, doc. 14, fl. 159; evento 21, DieX nº 37/3ª RM).
Em face da utilização do documento ideologicamente falso antes referido, Carlos
Miguel Oliveira Milczarek foi dispensado da prestação do serviço militar
obrigatório (dispensa de incorporação) em razão de ter sido considerado como
residente há mais de um ano, contado da data do início da época de seleção, em
município 'não-tributário' (evento 1, doc. 11, fls. 132-134; evento 21, informação do
SERMILMOB), tal como prevê o disposto na alínea 'a' do art. 30 da Lei nº 4.375/64
(Lei do Serviço Militar).
Obtido o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) em solenidade de
juramento à Bandeira ocorrida em outubro de 2017 (evento 32, doc. 58, fls. 288-
289 e 290-291), contudo, em razão de demanda do Posto de Recrutamento e de
Mobilização de Santo ngelo, restou constatado que a declaração de residência que
havia sido entregue por Carlos Miguel Oliveira Milczarek em 26 de junho de 2017
não estava com firma reconhecida, o que poderia caracterizar uma irregularidade.
Por tal razão, o Secretário da JSM de Miraguaí/RS, servidor municipal Jair Pit
Cavalheiro, que havia sido o responsável por receber a primeira declaração de
residência do alistando Carlos Miguel de Oliveira Milczarek, entrou em contato
com este e requisitou a apresentação de uma nova declaração de residência com
reconhecimento de firma (evento 32, doc. 58, fls. 288-289; evento 44, doc. 71, fls.
315-316).
Em face disso, Milton Milczarek e Carlos Miguel de Oliveira Milczarek, este último
já maior de idade (18 anos de idade), novamente entraram em contato com
Reginaldo Hermann com a finalidade de solicitar-lhe uma outra declaração de
residência do Município de Miraguaí/RS, de cunho inverídico e com firma
reconhecida, destinada a legitimar a dispensa de incorporação indevidamente
obtida pelo primeiro denunciado.
Assim, Reginaldo Hermann (evento 44, doc. 71, fls. 317-318), novamente em
comunhão de esforços e unidade de desígnios com o primeiro e o segundo
denunciados, inseriu declaração falsa em um documento particular datado de 3 de
maio de 2018, intitulado 'Declaração de Residência', consistente na informação de
que Carlos Miguel Oliveira Milczarek residiu em seu endereço residencial, situado
na Av. Ijuí, nº 1444, Centro, em Miraguaí/RS, do mês de dezembro de 2015 ao mês
de março de 2018 (declaração - evento 1, doc. 12, fl. 137; doc. 13, fl. 157; evento
7000785-78.2022.7.00.0000
40001354966 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

32, doc. 59, fl. 299; evento 113, doc. 143, fl. 137), declaração esta que teve a firma
do terceiro denunciado reconhecida perante o Tabelionato de Notas e Protestos de
Títulos de Miraguaí/RS na mesma data que constou do documento (evento 32, doc.
58, fl. 293-294).
Na sequência, de posse desta última declaração ideologicamente falsa, Carlos
Miguel Oliveira Milczarek, em 3 de maio de 2018, apresentou-a na Junta de Serviço
Militar de Miraguaí/RS (evento 32, doc. 58, fls. 288-289; evento 44, doc. 71, fls.
315-316) com a finalidade de legitimar sua dispensa de incorporação ao serviço
militar obrigatório, o que surtiu o efeito desejado, uma vez que nos cadastros da
Administração Militar consta que o primeiro denunciado foi dispensado de
incorporação em face do disposto na alínea 'a' do art. 30 da Lei nº 4.375/64 (Lei do
Serviço Militar) e seu endereço aparece como sendo o mesmo endereço de
Reginaldo Hermann, isto é, à Av. Ijuí, nº 1444, Centro, em Miraguaí/RS (evento 21,
doc. 47 - informação do SERMILMOB).
Consta, ademais, que o teor das duas declarações ideologicamente falsas alteraram
a verdade sobre fato juridicamente relevante na medida em que, no ano de 2017, o
Município de Miraguaí/RS era considerado 'não-tributário' (2001-2018) pela
Administração Militar para fins de alistamento militar, ao contrário do Município
de Coronel Bicaco/RS, que era considerado 'tributário' pela Administração Militar
(2002-2018 - evento 1, doc. 10, fl. 116-117; doc. 11, fls. 132-134; evento 21, doc.
47), o que poderia resultar, caso o primeiro denunciado tivesse se alistado no
município de sua residência verdadeira (Coronel Bicaco/RS), em convocação para
a prestação do serviço militar obrigatório, que é uma imposição constitucional a
todos os brasileiros, prevista no art. 143, caput, da CF/88 c/c art. 2º, caput, da Lei
4.375/64.
Pelo exposto, tem-se que Carlos Miguel Oliveira Milczarek, por uma (1) vez
(documento datado de 3 de maio de 2018), praticou dolosamente a conduta típica
de falsidade ideológica (fazer inserir); Milton Milczarek, por duas (2) vezes
(documentos datados de 26 de junho de 2017 e de 3 de maio de 2018), praticou
dolosamente a conduta típica de falsidade ideológica (fazer inserir); e, Reginaldo
Hermann, por duas (2) vezes (documentos datados de 26 de junho de 2017 e de 3 de
maio de 2018), praticou dolosamente a conduta típica de falsidade ideológica
(inserir), todos agindo em coautoria, o que permite ter suas condutas por, objetiva e
subjetivamente, típicas, ilícitas e reprováveis, subsumindo-se ao art. 312 c/c art. 53,
caput, ambos do Código Penal Militar [...]".
A Denúncia foi recebida em 6 de maio de 2020 (evento 1, arq. 2, da
APM).
Constam dos autos do Inquérito Policial Militar os seguintes
documentos:
Cópia da solução do IPM instaurado para apurar os fatos (evento 1, arq. 1 do IPM);
Cópia da declaração de residência assinada pelo acusado REGINALDO HERRMANN e com firma
reconhecida em cartório (evento 1, arq. 13, fl. 16 do IPM);
7000785-78.2022.7.00.0000
40001354966 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 5 de maio de 2021, foram inquiridas, em juízo, as testemunhas
ministeriais, o Sr. JAIR PIT CAVALHEIRO e a Sra. ADAIANA BONETTE
PINHEIRO SOARES (evento 80 da APM).
Em 22 de outubro de 2021, foram inquiridas, em juízo, as testemunhas
arroladas pela Defesa, Sr. PAULO JOSE GOBBI, Sr. JESUS ELONI MIOTT e Sr.
VILMAR DA SILVA AVILA (evento 155 da APM).
Os acusados foram qualificados e interrogados na sessão realizada em
25 de abril de 2022 (evento 222 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet Militar nada requereu (evento
226 da APM).
A Defesa dos acusados CARLOS MIGUEL DE OLIVEIRA
MILCZAREK e MILTON MILCZAREK juntou boletos tendo como beneficiária a
Associação dos Acadêmicos de Miraguaí e o denunciado CARLOS MIGUEL como
pagador e requereu a expedição de ofício ao INSS a fim de esclarecer se a Sra.
ELIZABETH CAVALHEIRO HERMANN é beneficiária de pensão especial de ex-
combatente (evento 231 da APM).
Já a DPU, em assistência ao acusado REGINALDO HERMANN, nada
requereu (evento 237 da APM).
Na fase das Alegações Escritas, o MPM requereu que fosse julgada
procedente a denúncia, condenando os réus nas penas do art. 312 do CPM (evento
260 da APM).
Por seu turno, as Defesas requereram a absolvição dos acusados pela
atipicidade da conduta (evento 265 e 268 da APM).
Em 20 de setembro de 2022, o douto Juiz Federal da Justiça Militar da
3ª
Auditoria
da
3ª
CJM,
Dr.
CELSO
CELIDONIO,
decidiu,
monocraticamente, ABSOLVER os acusados CARLOS MIGUEL DE OLIVEIRA
MILCZAREK, MILTON MILCZAREK e REGINALDO HERMANN das
imputações previstas no art. 312 do Código Penal Militar, com fundamento no
art. 439, alínea "e", do CPPM.
As partes foram intimadas dos termos da sentença, em 21 de
setembro de 2022 (eventos 283 a 287 da APM).
O MPM interpôs, no dia 4 de outubro de 2022, o presente recurso de
Apelação (evento 304 da APM).
7000785-78.2022.7.00.0000
40001354966 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões recursais, o Parquet das Armas requer a reforma da
Sentença de primeiro grau de jurisdição, para condenar os acusados CARLOS
MIGUEL
DE
OLIVEIRA
MILCZAREK,
por
uma
vez;
MILTON
MILCZAREK, por duas vezes, e REGINALDO HERMANN, por duas vezes,
como incursos no delito previsto no art. 312 (falsidade ideológica) c/c o art. 53,
ambos do CPM (evento 1, arq. 4).
Em contrarrazões de Apelação, as Defesas pugnam pelo desprovimento
do presente recurso ministerial e pela manutenção integral do decreto
ABSOLUTÓRIO (evento 1, arq. 5 e 6).
Pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, oficiou o ilustre
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO por meio do parecer juntado aos
autos no evento 6, tendo opinado pelo conhecimento e pelo provimento do apelo
ministerial.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Conheço do presente recurso ministerial, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
Aduz o Parquet Militar que a materialidade e a autoria delitivas foram
devidamente comprovadas com a apresentação de duas Declarações de Residência
assinadas pelo Sr. REGINALDO HERMANN, para fins de alistamento ao serviço
militar obrigatório do acusado CARLOS MIGUEL MILCZAREK.
Narra que o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) está
previsto no capítulo dos crimes contra a Administração Militar e, como tal, objetiva
combater condutas que atentam contra a autenticidade e a credibilidade que se
presumem os documentos públicos e particulares, devendo o sujeito ativo do delito
objetivar lesar direito, criar obrigação ou alterar a veracidade sobre fato
juridicamente relevante, atentando contra a Administração ou o Serviço Militar.
Alega que a capacidade para ludibriar, que é uma das características
dos delitos de falsidade, está efetivamente presente na conduta dos apelados, e tanto
assim que atingiram seu objetivo, qual seja, que o acusado CARLOS MIGUEL
MILCZAREK fosse dispensado do serviço militar obrigatório, dispensa esta que só
ocorreu pelo fato de o acusado apresentar Declaração de Residência de
7000785-78.2022.7.00.0000
40001354966 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um município "não tributário", logo sua dispensa era inevitável, conforme
preconizado na Lei do Serviço Militar (lei 4.375 de 17 de agosto de 1964) em seu
art. 30, inciso A.
1
Dessa forma, as condutas do apelado não seriam meras irregularidades
administrativas, mas, ao contrário, configuram crime uma vez que ofendem à fé
pública.
Não assiste razão ao MPM. Vejamos.
Extrai-se da Denúncia que os apelados, teriam firmado falsa declaração
de residência, com o intuído de o apelado CARLOS MIGUEL DE OLIVEIRA
MILCZAREK ser dispensado do serviço militar obrigatório, uma vez que
o Município de Miraguaí/RS era considerado "não-tributário" (2001-2018) pela
Administração Militar para fins de alistamento militar, ao contrário do Município de
Coronel Bicaco/RS, que era considerado "tributário" pela Administração Militar
(2002-2018).
Com isso, segundo o MPM, os apelados teriam apresentado
duas declarações ideologicamente falsas, que caracterizariam o delito previsto no
art. 312 do CPM (falsidade ideológica), atentando, dessa forma, contra a
Administração Militar.
Dispõe o art. 312 do CPM:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos,
se o documento é particular.
A falsidade ideológica versa sobre o conteúdo intelectual do
documento público ou particular, sem atingir a sua estrutura material. Ou seja, o
documento é extrinsecamente verdadeiro, sendo inverídico o seu conteúdo
ideológico, pela falsidade da declaração nele contida, ou pela omissão de algo que
deveria estar nele registrado
2.
Temos o magistério de Guilherme de Souza Nucci
3, ao discorrer sobre
os aspectos subjetivos do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM):
7000785-78.2022.7.00.0000
40001354966 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] exige-se o elemento subjetivo específico, consistente na vontade de 'prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante'.
Dessa forma, a falsificação que não conduza a qualquer desses três resultados deve
ser considerada penalmente indiferente”.
Assim, tal delito, previsto no art. 312 do CPM, é formal, consumando-
se com a simples prática de quaisquer das condutas nele mencionadas.
Conforme se exige do tipo penal incriminador, para se verificar a
conduta, em tese, do militar, se faz necessária a verificação da mutação da
realidade e o propósito de “[...] prejudicar direito, criar obrigação o alterar a
verdade sob fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a
administração militar ou o serviço militar”.
Pois bem, extrai-se dos autos que, de fato, o Sr. REGINALDO
HERMANN assinou, em 3 de maio de 2018, Declaração de Residência em favor do
acusado CARLOS MIGUEL DE OLIVEIRA MILCZAREK, afirmando que ele
residia no Município de Miraguaí/RS, localidade "não tributária" (evento 1, arq. 13,
do IPM).
O acusado CARLOS MIGUEL DE OLIVEIRA MILCZAREK, em seu
interrogatório, em juízo, confirmou que "[...] residia em Miraguaí/RS pois cursava
agronomia e ficaria inviável financeiramente retornar para Coronel
Bicaco/RS diariamente".
Pontuou, também, que, à época dos fatos, "[...] nos dias de semana
permanecia na cidade de Miraguai/RS e nos fins de semana voltava para residência
de seu pai localizada em Coronel Bicaco/RS" (evento 222, vídeos 1 e 2, da APM).
A testemunha Sra. ADAIANA BONETTE afirmou que:
"[...] na época dos fatos narrados na denúncia era vizinha dos pais do Carlos
Miguel e que, eventualmente, avistava o Miguel na casa dos pais nos finais de
semana. Destacou que se fosse perguntada se o Miguel morava ali, responderia que
sim, porque os pais do Miguel moram ali e, eventualmente, avistava o Miguel nos
finais de semana. Por fim, relatou que teve conhecimento que o Carlos Miguel
estudou em Itapiranga [...]”. (Evento 80, vídeos 4 e 5, da APM).
A testemunha de Defesa, o Sr. PAULO JOSE GOBBI, declarou que:
"[...] uma vez viu o Carlos Miguel no Município de Miraguaí, sendo que o fato lhe
chamou atenção. Então perguntou ao Carlos Miguel se ele estava morando em
Miraguaí, sendo que ele respondeu que sim, que estava morando em Miraguaí
porque estava estudando em Itapiranga e que não tinha transporte em Coronel
Bicaco e em Miraguaí sim. Destacou que era inverno, porque estava frio. Por fim,
comentou que isso aconteceu no ano de 2017 [...]". (Evento 155, vídeos 1 e 2, da
APM).
7000785-78.2022.7.00.0000
40001354966 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sr. JESUS ELONI MIOTTO narrou que:
"[...] sempre avistava o Carlos Miguel com o Milton lidando e, de repente, o Carlos
Miguel não estava mais. Disse que um dia parou conversar com o Milton e
perguntou por onde andava o Carlos Miguel e o Milton respondeu que estava
morando fora para estudar, porque não tinha transporte de Coronel Bicaco até
Itapiranga [...]". (Evento 155, vídeos 2 e 3, da APM).
Nesse compasso, em detida análise das provas testemunhais
colacionadas nos autos, emerge a possibilidade de ser verossímil a tese de que o
apelado CARLOS MIGUEL teria, realmente, residido, ainda que
temporariamente, tanto em Miraguaí/RS como em Coronel Bicaco/RS.
Em que pesem as declarações do apelado REGINALDO
HERMANN no sentido de que o apelado CARLOS MIGUEL não residia no
Município de Miraguaí/RS à época dos fatos, verifica-se que essas declarações não
guardam sintonia com as demais provas testemunhais colhidas em juízo.
Além do mais, vale frisar o que restou consignado na sentença
recorrida:
"De fato, a genitora do Acusado Reginaldo Hermann, Sra. Elizabeth Cavalheiro
Hermann, é pensionista militar, sendo confirmada a alegação dos réus Milton e
Carlos Miguel Milczarek de que o Acusado Reginaldo Hermann ficou muito
assustado com as visitas e indagações dos militares e, não seria absurdo inferir que,
com medo de que sua genitora viesse a perder a pensão referida, tenha resolvido
dizer que Carlos Miguel nunca morou em sua residência."
Outrossim, no tocante ao dolo da conduta em apreço ainda pairam
dúvidas, uma vez que não há nos autos prova irrefutável de que os apelados agiram
no intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante com o fim
de atentar contra a administração ou o serviço militar. Vejamos.
A sentença recorrida explanou que:
“[...] é questionável inclusive a presença do dolo dos réus de fazer inserir
declaração falsa, com o fim alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
atentatório ao serviço militar, o que afastaria a culpabilidade dos agentes. Ressalta-
se que, diferentemente do Código Penal Comum, o Código Penal Militar adota a
teoria psicoclógica-normativa, motivo pelo qual analisa-se o dolo (malus) na
própria culpabilidade dos agentes.
Portanto, sendo consabido que na esfera penal não se pode condenar alguém diante
de fatos contestáveis, o julgamento de mérito milita em favor dos réus, em estrita
observância ao princípio do 'in dubio pro reo' [...]”.
7000785-78.2022.7.00.0000
40001354966 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É cediço o elemento subjetivo do injusto, ou seja, a intenção de realizar
o núcleo verbal que define o crime e ofende o bem jurídico tutelado reside na
culpabilidade. Sem dolo, esvaziada restará a culpabilidade dos apelados.
A meu ver, é o caso versado nos autos, afinal, não ficou demonstrado
que os apelados agiram com o dolo exigido para caracterizar o tipo penal
estabelecido no art. 312 do CPM.
Nesse sentido, é oportuno trazer precedente deste Superior Tribunal
Militar, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOLO. PROVA.
DESPROVIMENTO.
Hipótese em que o MPM, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo de
origem, postula a condenação dos Apelados como incursos no art. 312 do CPM.
A presença de civis no polo passivo do feito, além do preenchimento dos demais
requisitos contidos no inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457/92, em sua novel
redação dada pela Lei nº 13.774/2018, constituem fatores determinantes para a
fixação da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para
processar e julgar o feito.
A situação versada nos autos não se confunde com a constante de feitos nos quais
militares Acusados perdem essa condição, passando à situação de civis no curso do
processo. Figuram no polo passivo da demanda, civis que jamais foram militares.
Não se pode afirmar, com a certeza que o caso requer, que quaisquer dos
Apelados tenha agido com o dolo necessário para a caracterização do delito de
falsidade ideológica.
Absolvição que se impõe em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
Rejeição da Preliminar suscitada pela PGJM por unanimidade.
Desprovimento do Apelo do MPM por unanimidade”. (STM. Apelação nº 7000465-
33.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgado em
10/2/2021. Publicada em 24/2/2021). (Grifos nossos.)
Nesse diapasão, verifica-se que, no caso em testilha, o Parquet Militar
não se desincumbiu do seu ônus de delinear com precisão o dolo da conduta delitiva
em análise, consubstanciada na real intenção dos acusados de frustrar a convocação
do apelado CARLOS MIGUEL DE OLIVEIRA MILCZAREK para o serviço
militar, e, dessa forma, ludibriar a Administração Militar.
7000785-78.2022.7.00.0000
40001354966 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com acerto, a meu ver, o édito absolutório trilha o caminho mais
prudente e seguro da não incriminação, em homenagem ao princípio constitucional
da presunção de inocência, em face da insuficiência de provas cabais acerca da
autoria - e da questionável prova da materialidade - capazes de cristalizar uma
condenação criminal.
Parafraseando o douto Professor José Frederico Marques, considera-se
prova insuficiente para a condenação toda aquela que não logrou êxito em produzir
certeza, e mantém o espírito do julgador em estado de dúvida, sendo que a aplicação
do in dubio pro reo está cristalizada no ordenamento jurídico pátrio ao prever que o
juiz absolverá o réu se não existir prova suficiente para a condenação
4.
E, ainda que se argumente não prevalecer no ordenamento jurídico
pátrio o sistema da prova tarifada, o cenário probatório apresentado nestes autos não
se mostra seguro a indicar que os fatos ocorreram consoante descreve a denúncia, o
que torna temerário eventual juízo de culpa. Ora, se o convencimento judicial acerca
da autoria não se forma em completude a absolvição emerge como única medida, em
prevalência ao interesse do réu, consagrado no in dubio pro reo.
Nesse sentido, trago à baila a Apelação nº
7000465-
33.2019.7.00.0000
5, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, de cuja ementa se extrai o fragmento a seguir:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOLO. PROVA.
DESPROVIMENTO.
Hipótese em que o MPM, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo de
origem, postula a condenação dos Apelados como incursos no art. 312 do CPM. A
presença de civis no polo passivo do feito, além do preenchimento dos demais
requisitos contidos no inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457/92, em sua novel
redação dada pela Lei nº 13.774/2018, constituem fatores determinantes para a
fixação da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para
processar e julgar o feito.
A situação versada nos autos não se confunde com a constante de feitos nos quais
militares Acusados perdem essa condição, passando à situação de civis no curso do
processo. Figuram no polo passivo da demanda, civis que jamais foram militares.
Não se pode afirmar, com a certeza que o caso requer, que quaisquer dos
Apelados tenha agido com o dolo necessário para a caracterização do delito de
falsidade ideológica. Absolvição que se impõe em homenagem ao princípio do in
dubio pro reo.
Rejeição da Preliminar suscitada pela PGJM por unanimidade. Desprovimento do
Apelo do MPM por unanimidade.".
7000785-78.2022.7.00.0000
40001354966 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por derradeiro, vale ressaltar que, no evento 234 da APM, foram
colacionados aos autos, 3 (três) boletos cuja beneficiária é a Associação dos
Acadêmicos de Miraguaí/RS e o pagador é o acusado CARLOS MIGUEL, com a
informação de ser residente nesse Município, o que corrobora a tese defensiva de
que o referido apelado fixou residência nessa localidade, mesmo que de forma
transitória.
Assim, a manutenção da sentença absolutória impõe-se como medida
de justiça.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, e mantenho
inalterada a Sentença absolutória por seus jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354966v28
e do código CRC 0009d0e6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 3/10/2023, às 19:11:20
1. Art 30. São dispensados de incorporação os brasileiros da classe convocada;a) residentes há mais de um
ano, referido à data de início da época de seleção, em Município não-tributário ou em zona rural de Município
sòmente tributário de órgão de Formação de Reserva
2. Site da Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná:
http://femparpr.org.br/site/2021/04/26/entenda-direito-diferenca-entre-falsidade-ideologica-e-falsidade-
material/
3. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. Editora RT, 1ª edição, 2013, p. 415.
4. MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal - volume II. Campinas, Bookseller.
1997, p. 261
5. Publicada no Dje em 24/2/2021
7000785-78.2022.7.00.0000
40001354966 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR